Tribunal: TJMT
Processo: 1019519-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019519-58.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), RENASCER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.171.273/0001-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RENASCER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 1007210-25.2022.8.11.0037), ajuizada contra a embargante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, repeliu a alegação da executada/agravante/embargante de que a medida representaria penhora de faturamento e inviabilizaria o próprio funcionamento da empresa por entender que “o valor da dívida é inferior a 20% de todo o montante que irá receber da Prefeitura neste ano”, e, assim, deferiu pedido da exequente/agravada/embargada e determinou “a penhora do crédito da executada junto à Prefeitura Municipal” de Primavera do Leste/MT, ordenando intimação da Município “para que não pague ao executado a importância da dívida cobrada nesta execução, no valor de R$ 141.522,48, devendo depositar referido valor em juízo ou informar a impossibilidade de fazê-lo, na data do vencimento para pagamento, ou, caso o vencimento já tenha ocorrido, no prazo de 15 (quinze) dias” (cf. Id. n. 194738170)

A empresa embargante sustenta que o r. acórdão é omisso porque “não se trata de constrição online de ativos financeiro, mas sim de determinação de penhora de créditos decorrentes da prestação de serviços junto a Prefeitura de Primavera do Leste”, além de contraditório, já que foi indicado “outros meios mais eficazes e menos onerosos para prosseguimento do feito executivo através da redução a um percentual do faturamento, situação não enfrentada pelo juízo, sendo claro, inclusive transcrito pelo juízo que reconhece a indicação de meio menos gravoso”.

Afirma que “houve inequívoca prova de que o único cliente do embargante é a Prefeitura de Primavera do Leste, através da juntada das notas fiscais do último trimestre ao tempo da propositura da ação, prova não enfrentada pelos juízos agravado e este embargado”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão e contradição apontadas e consequentemente julgar procedente o agravo interposto (cf. Id. n. 198586689)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 200017675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

A parte exequente pugna pela penhora dos créditos a serem pagos futuramente a empresa executada, no limite da presente execução, como forma de garantir o crédito.

A respeito do assunto, os artigos 855 e 856 do Código de Processo Civil assim disciplinam sobre a penhora de créditos:

(...)

Em que pese a manifestação da empresa executada no id n. 121262720, observo que o valor da dívida é inferior a 20% (vinte por cento) de todo o montante que irá receber da Prefeitura neste ano. Portanto, não merece guarida os argumentos expostos pela executada

Assim, nos termos do artigo 855 do CPC, DEFIRO o pedido da exequente e determino a penhora do crédito da executada junto a Prefeitura Municipal desta Cidade.

Inicialmente cumpre destacar que nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)"

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102- 39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

A executada/agravante insiste em que “a penhora integral dos créditos vindouros levará a empresa a sua própria inviabilidade e continuidade da prestação dos serviços” dizendo que “os valores liquidados e a pagar pela administração pública, lastreados em Notas Fiscais inequivocamente constituem-se em faturamento”, razão pela qual defende desconstituição da penhora para aplicação do rito do art. 866 do CPC ou, no mínimo, limitação da constrição ao percentual de “2 a 5% do faturamento”, inclusive em homenagem aos princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa (sic – cf. Id. no 179741174 - Pág. 8/18)

Especificamente sobre a possibilidade de a penhora recair sobre o faturamento de sociedade empresarial, o art. 866 do CPC/2015 prevê o seguinte:

(...)

A penhora do faturamento da empresa somente pode ser aplicada em situações excepcionais, em percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa, e quando restar devidamente comprovado nos autos a inexistência de outros bens a serem penhorados, após o esgotamento de todas as possibilidades de localização de bens, por parte do credor.

Em outras palavras, a regra do art. 866 do CPC não protege a empresa devedora da constrição de ativos financeiros depositados em suas contas bancárias.

No caso dos autos, correto entendimento do Juízo, ao frisar que “o valor da dívida é inferior a 20% (vinte por cento) de todo o montante que irá receber da Prefeitura neste ano. Portanto, não merece guarida os argumentos expostos pela executada”.

Como já assinalado anteriormente, à semelhança do ocorrido em relação à constrição “on line” e a despeito do esforço argumentativo da executada/agravante, não se pode confundir os institutos jurídicos da penhora de recebíveis e o da penhora de faturamento, ainda que seja demonstrado para além de qualquer laivo de dúvida que o Município de Primavera do Leste/MT é o único cliente da empresa executada/agravante.

Ademais, embora a executada/agravante diga que a r. decisão acabou “penhorando-lhe 100% dos pagamentos vindouros até a integral quitação do débito”, verifica-se que a constrição de crédito suficiente para quitação da dívida exequenda corresponde a pouco mais do que um único mês de remuneração pelo fornecimento de mão-de-obra ao Município em um único contrato (aparentemente são três vigentes), pois o documento vinculado ao Id. no 121949585 dos autos de origem indica que, apenas em razão do Processo no 1085/2019, referente ao fornecimento de serviço terceirizado de Vigia Diurno, a empresa recebe remuneração mensal de R$ 134.680,77.

Portanto, como anteriormente analisado, apesar de agarrar-se ao princípio da menor onerosidade da execução, a devedora/agravante não atendeu minimamente à regra do parágrafo único do art. 805 do CPC, que dispõe que “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, devendo, portanto, ser mantida a r. decisão agravada.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024